Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-23.2022.8.11.0022
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000546-23.2022.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CARMEN APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO ALT DE ABREU - CPF: 570.460.421-87 (APELADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para revogar os benefícios da justiça gratuita e condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários adv
ocatícios,
conforme fixado na sentença, excluindo a condição suspensiva da exigibilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam sanar omissões, contradições ou obscuridades na decisão judicial.

4. O
v.
acórdão recorrido não apresenta omissão, pois a majoração dos honorários foi devidamente enfrentada e não cabível, considerando o provimento do recurso de apelação.

5. O
c.
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 1.059 de que a majoração de honorários só se aplica em casos de desprovimento integral ou não conhecimento do recurso, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A majoração de honorários de sucumbência na fase recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é
aplicável apenas em casos de desprovimento integral ou não conhecimento do recurso.
"

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85, §11, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.059.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia

Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos
pelo

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
(MT)
contra o
v.
acórdão proferido por esta
c.
Câmara que

deu
provimento
ao recurso de apelação cível
por ela interposto
,
para reformar a sentença recorrida, no sentido de revogar e indeferir os benefícios da justiça gratuita conferidos à autora
CARMEN APARECIDA DOS
SANTOS MONTEIRO ALT DE ABREU
, pela ausência de comprovação de hipossuficiência de recursos, mantendo sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme fixado na sentença, excluindo a condição suspensiva da exigibilidade.

Em suas razões
recursais
,
a parte
embargante alega, em
síntese
, a existência de omiss
ão
no
voto condutor do v.
acórdão

quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Município, na fase recursal, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Nesses termos
, requer o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

C
ontrarrazões
no
Id.
244545194
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de
embargos de declaração opostos
pelo

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
(MT)
contra o
v.
acórdão proferido por esta
c.
Câmara que
deu provimento
ao recurso de apelação cível
por ela interposto
,
para reformar a sentença recorrida, no sentido de revogar e indeferir os benefícios da justiça gratuita conferidos à autora
CARMEN APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO ALT DE ABREU
, pela ausência de comprovação de hipossuficiência de recursos, mantendo sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme fixado na sentença, excluindo a condição suspensiva da exigibilidade.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1º.”

[sem destaque no original].

No caso,
a parte
embargante alega
a existência de omiss
ão
no
voto condutor do v.
acórdão

quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Município, na fase recursal,
porquanto o recurso interposto foi provido, o que, segundo sua alegação, ensejaria a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC.

No entanto, ao analisar detidamente o
voto condutor do v.
acórdão embargado,
verifica-se que a
questão da majoração dos honorários advocatícios foi devidamente enfrentada no voto, ao consignar
a manutenção da condenação da parte ora recorrida, conforme fixado na sentença.

Isso porque,
o c.
Superior Tribunal de Justiça
,
e
m julgamento
do Tema n. 1.059, em sede
de recurso repetitivo,
definiu que a majoração de honorários de sucumbência no julgamento de recurso, prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil (CPC), só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento
, sendo fixada na oportunidade a seguinte tese:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente
desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
".

[sem destaque no original].

Com efeito,
tendo em vista o provimento da apelação em favor do Município, inexiste fundamento para majoração dos honorários recursais em favor da parte
recorrente
, ora embargante, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento, decorrente apenas do indeferimento d
os benefícios da justiça gratuita conferidos à autora Carmen Aparecida dos Santos Monteiro
Alt
de Abreu, mantendo sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme fixado na sentença, excluindo a condição suspensiva da exigibilidade.

Portanto, não há qualquer vício no
v.
acórdão embargado que justifique a atribuição de efeitos
infringente
s
aos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos
pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (MT)
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, mantendo inalterado o
v. acórdão
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024